Tribunal: TJPA
Processo: 0051215-72.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5954 - ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051215-72.2010.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CARTORIO KOS MIRANDA 6 OFICIO DE NOTAS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. COBRANÇA DO TRIBUTO ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o fato gerador do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis -ITBI é a transmissão do domínio do bem imóvel, nos termos do art.35, II, do CTN. Dessa forma, não incide o ITBI em promessa de compra e venda, na medida que se trata de contrato preliminar que poderá ou não se concretizar em contrato definitivo.

2.

Cabível a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo em se tratando de exceção de pré-executividade, nos termos do posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta pelo Município de Belém ante ao julgamento realizado pelo juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou extinta a execução, sem resolução de mérito.

O Município de Belém promoveu execução fiscal contra o Cartório Kós Miranda (ID. 1261367), alegando ser credor deste na quantia de R$ 50.936,14 (cinquenta mil, novecentos e trinta e seis reais e catorze centavos), valor referente ao não pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis.

O Cartório Kós Miranda peticionou exceção de pré-executividade (ID. 1261370), onde alegou que os auditores municipais realizaram fiscalização no estabelecimento, cujo resultado foi a lavratura de autos de infração em face de supostas irregularidades relativas ao ITBI, todavia, tais irregularidades são inexistentes, pelo que requereu a declaração de ilegalidade do título ensejador da ação de execução fiscal.

O juízo de piso proferiu sentença em ID. 1261375, acolhendo ao fim a exceção de pré-executividade e declarando extinta a execução, sem resolução de mérito, pois entendeu que os atos que antecedem o registro no cartório de imóveis, apesar de terem efeitos de natureza obrigacional, não ensejam direitos reais para o adquirente, e assim, não há a ocorrência do fato gerador do ITBI.

Irresignado, o Município de Belém interpôs recurso de apelação (ID. 1261376). Alegou, em suma, a possibilidade de cobrança por fato futuro do ITBI e que esta cobrança não se confunde com o momento do fato gerador do tributo.

Segundo o apelante, a cobrança antecipada do imposto possui embasamento constitucional no art. 150, parágrafo sétimo de nossa Carta Magna, e que a antecipação do critério temporal do ITBI, do registro para a escritura reforça a segurança jurídica na medida em que a administração não fica sujeita a comportamentos protelatórios de realização do ato de registro.

Requereu, ao final, a reforma da sentença guerreada, para que seja reconhecida como válida a cobrança antecipada no ITBI, o qual deve ser pago no momento da lavratura do ato que instrumentaliza o negócio jurídico.

O apelado apresentou suas contrarrazões recursais em ID. 1261377, onde pugnou pela manutenção integral da sentença guerreada.

O
parquet
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 1322793).

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço da apelação e, inexistindo preliminares, passo a análise do mérito recursal.

Após detida análise dos fatos e fundamentos, entendo que carece razão ao apelante, pois o fato gerador do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, excluídos os de garantia, bem como direitos à sua aquisição. Eis o que disciplina o artigo 156, II, da CR/88, verbis:

CF/88

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II - Transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

O art. 35 do CTN, assim dispõe sobre a cobrança e o fato gerador de ITBI:

Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:

I -a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.

No ordenamento jurídico, a transmissão da propriedade imobiliária ocorre mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, de forma que, antes desse ato, o alienante continua na condição de proprietário do imóvel, a teor do que prescreve o artigo 1.245, § 1º, do Código Civil, verbis:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis:

§1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Registro que os arts. 109 e 110 do CTN estabelecem que os institutos de direito privado têm o seu conteúdo e definição determinados pelas suas próprias leis, no caso, a legislação civil estabelece que a transmissão da propriedade imobiliária ou do direito real sobre imóveis ocorre com o registro do título translativo no cartório de imóveis. Somente neste momento é que se considera praticado o fato gerador do ITBI, e portanto, se torna justa a cobrança do tributo.

Acerca da matéria, é certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) tem se mostrado firme no sentido do descabimento da cobrança do tributo antes deste segundo registro, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. FATO GERADOR: REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.

1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. Precedentes.

2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.

(STF, ARE 934091 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 02-12-2016 PUBLIC 05-12-2016).

Acerca do tema, colaciono entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGOS 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ITBI. FATO GERADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o fato gerador do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis -ITBI é a transmissão do domínio do bem imóvel, nos termos do art.35, II, do CTN. Dessa forma, não incide o ITBI em promessa de compra e venda, na medida que trata-se de contrato preliminar que poderá ou não se concretizar em contrato definitivo, este sim ensejador da cobrança do aludido tributo. Precedentes. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ.

3. Vale destacar que o óbice da Súmula 83/STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos recursos fundados na alínea "a".

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 659.008/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 14/04/2017).

Destarte, não vislumbro motivo para reformar a decisão guerreada, tendo em vista que o recorrente realizou AINF com base somente em atos de escrituração preliminar de imóveis, atos estes que não podem ser incluído no conceito de transferência da propriedade.

Além do mais, admitir a incidência de ITBI no compromisso de compra e venda e, ao mesmo tempo, sobre o registro do imóvel, seria de forma clara e indubitável permitir a cobrança de tributo duas vezes sobre o mesmo fato gerador, já que a compra e venda é um ato de preparação para a realização do registro, ato que, como visto, é o que efetivamente configura a transferência de propriedade.

Por fim, diferente do posicionamento do apelante, entendo ser plenamente cabível a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo em se tratando de exceção de pré-executividade, nos termos do posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A Corte local, em relação à questão da verba sucumbencial, entendeu que o cabimento de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, é devido somente se esta resultar na extinção da execução fiscal.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência
. 3. Assim sendo, merece reforma o acórdão recorrido visto que em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior. 4. Recurso Especial provido determinando o retorno dos autos à instância de origem, para que seja estipulado, à luz dos elementos probatórios dos autos, o quantum devido a título de verba honorária.

(STJ - REsp: 1646557 SP 2016/0336982-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2017)
grifamos.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo a sentença guerreada, na forma da fundamentação.

É como voto

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 06/07/2021